Tribunal: TJES
Processo: 5021880-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021880-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PERUCH
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021880-52.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE CARLOS PERUCH

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE CARLOS PERUCH
em face da r. sentença (ID 12441647) proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento do abono de permanência, suprimido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em maio de 2021.

O juízo de origem entendeu que não há direito adquirido a regime jurídico e que a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, editada em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019, extinguiu validamente o benefício.

Em suas razões recursais (ID 12441649), o Recorrente sustenta, em síntese, que
preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em janeiro de 2017, momento anterior à reforma previdenciária
, possuindo, portanto, direito adquirido ao benefício. Argumenta que a verba possui natureza remuneratória e que sua supressão viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12441657), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a natureza indenizatória do abono e a legalidade de sua extinção, em razão da nova redação do art. 40, § 19, da Constituição Federal, que tornou a concessão do benefício uma faculdade do ente federativo.

É o breve relato.

A questão central reside em determinar a legalidade da supressão do abono de permanência de servidor público municipal que já havia implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária e percebia o referido benefício antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela subsequente legislação municipal.

É fato incontroverso nos autos que o Recorrente, servidor público do Município de Vitória, preencheu os requisitos para se aposentar voluntariamente em janeiro de 2017, optando por permanecer em atividade e passando a receber o abono de permanência desde então. Em maio de 2021, o pagamento foi interrompido pelo Município Recorrido, sob a justificativa de adequação à nova ordem constitucional.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, de fato, modificou a natureza do abono de permanência, que antes era um direito do servidor que preenchesse os requisitos (norma de eficácia plena), para uma faculdade do ente federativo, dependente de lei específica (norma de eficácia limitada). Com base nessa prerrogativa, o Município de Vitória optou por extinguir o pagamento.

Contudo, a controvérsia não se resolve pela simples análise da ausência de direito adquirido a regime jurídico. Embora seja pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a Administração Pública pode alterar a estrutura remuneratória de seus servidores, tal modificação não pode resultar em decesso do valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.

O abono de permanência, conforme entendimento consolidado, possui natureza remuneratória, pois se trata de uma contraprestação paga ao servidor que, podendo se aposentar, opta por continuar contribuindo com sua força de trabalho para a Administração. Uma vez concedido e integrado à remuneração do servidor, seu valor nominal não pode ser simplesmente suprimido, pois tal ato configura uma inegável redução vencimental.

A sentença de primeiro grau, ao focar exclusivamente na inexistência de direito adquirido a regime jurídico, deixou de aplicar ao caso o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que se impõe como limite à atuação do legislador municipal. A supressão da verba sem a correspondente criação de outra parcela que mantivesse o patamar remuneratório do Recorrente violou a garantia constitucional.

Esta
Turma Recursal, analisando matéria idêntica
, firmou
entendimento de que os servidores que já percebiam o abono de permanência antes da EC nº 103/2019 têm o direito à manutenção de seu pagamento
, a fim de evitar a redução de seus vencimentos. Nesse sentido, cito o precedente:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. (RI 5038893-64.2024.8.08.0024;
1ª Turma Recursal - Gabinete 1
- Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Data do julgamento: 27 de junho de 2025).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO COLETIVA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial.

II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19,
sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5020491-37.2021.8.08 .0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Portanto, a sentença merece reforma para se alinhar aos precedentes sobre o tema, garantindo ao Recorrente a manutenção do valor que percebia a título de abono de permanência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial para:

a)
Declarar o direito
do Recorrente à manutenção do pagamento do valor nominal que percebia a título de abono de permanência, a partir de sua supressão em maio de 2021, até a data de sua efetiva aposentadoria, ainda que sob outra rubrica;

b)
Condenar
o Recorrido, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao pagamento das parcelas retroativas devidas desde a suspensão do benefício. Os valores retroativos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data de cada pagamento devido e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)